Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-57.2012.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição.
3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe.
4. A confissão extrajudicial do acusado, ainda que retratada em juízo, constitui elemento de prova apto a embasar o decreto condenatório quando confirmada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar a pena final do acusado.